Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PEDIDO CONDENATÓRIO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constatada a ocorrência de erro material, ainda que não implique alteração no resultado do julgado, cumpre ao julgador proceder à correção.
2. Não é possível o reconhecimento de pedido condenatório implícito ao pagamento de taxas e renegociações não mencionadas na petição inicial.
3. Recurso parcialmente provido.